Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713719-32.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA NOVA LEI BENÉFICA CASO OFERECIDA A DENÚNCIA ANTES DO INÍCIO DA SUA VIGÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz). 2. Apesar do caráter híbrido da nova norma processual, com reflexo nítido de direito penal, o início da persecução penal, materializado no oferecimento e no recebimento da peça acusatória, durante a égide da lei processual anterior – em que não se exigia a representação da vítima como condição de procedibilidade – configura ato jurídico perfeito, viabilizando a continuidade da ação penal sem a necessidade da aplicação retroativa do artigo 171, § 5o, do Código penal, conforme determina o artigo 2o do Código de Processo Penal: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.” 3. Alinhado aos precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus 187.341/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020) e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgGr na PET do ARESp 1649986/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça), conclui-se pela irretroatividade do § 5o do artigo 171 do Código Penal às ações penais em curso quando já oferecida a denúncia, sob pena de transformar a natureza jurídica da representação (condição de procedibilidade) em condição de prosseguibilidade, como fez o Legislador no artigo 88 da Lei no 9.099/95, quando inexiste tal previsão na Lei no 13.964/2019. 4. Por outro lado, é certo que, de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação do ofendido, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso, bem como o comparecimento em Juízo para prestar depoimento sobre o fato punível. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que julgou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que, com a modificação introduzida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), passou a ser exigida a representação da vítima em caso de crime de estelionato, cuja exigência deve retroagir, aplicando-se nas ações penais já iniciadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial “(AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... 5. Esta Corte Superior pacificou a orientação no sentido da irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. No caso, houve o oferecimento e recebimento da denúncia em 2017, e, até mesmo, a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal de origem. Portanto, não há falar em retroatividade da norma penal. 6. Ademais, a representação no interesse da persecução penal é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados. No caso, como bem esclareceu o Tribunal a quo, a manifestação da vítima pelo interesse na persecução penal ficou evidenciada no boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 650.312/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023